Tribunal: TJMT
Processo: 1015018-61.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015018-61.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (ADVOGADO), KESSY JHONES CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 039.079.431-71 (PACIENTE), JUIZ CRIMINAL DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (ADVOGADO), TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (IMPETRANTE), FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), YASMIN TAYNA CARVALHO ARRUDA - CPF: 061.853.261-75 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRISÃO PREVENTIVA – ANTECEDENTES CRIMINAIS QUE NÃO REPRESENTA PERIGO DE REITERAÇÃO DELITIVA – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ORDEM CONCEDIDA, EM PARTE.

Não demonstrado elementos concretos de que o estado de liberdade do acusado, que possui condenação por crime diverso, colocará em risco a ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, ou mesmo que, estando em meio social, oferece algum perigo, a medida constritiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

“O fato de responder ação penal não conduz à prisão automática.” (STJ - AgRg no RHC: 139018 MG 2020/0324488-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 21/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2021)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, tirado de decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor do paciente Kessy Jhones Carvalho de Oliveira, pela suposta prática, dos delitos de praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool, tipificados nos artigos 303 e 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Os impetrantes sustentam constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente, ante a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, especificamente diante da falta de provas de que ele irá atrapalhar a instrução criminal ou foragir do distrito da culpa, pois tem residência fixa, família constituída no distrito da culpa (município de Juara), com esposa e dois filhos menores de idade, trabalho lícito, com registro na CTPS há mais de 6 anos.

Aduzem, ainda, que o fato de o paciente possuir uma única condenação criminal em seu desfavor, de delito ocorrido em maio de 2011, ou seja, há mais de 12 anos, não é suficiente para justificar o decreto preventivo, bem como que é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Pedem a concessão definitiva da ordem, a fim de colocar em liberdade o paciente, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi deferida parcialmente, pelo Relator Plantonista, Exmo. Sr. Des. Orlando de Almeida Perri (Id. 173618279).

O juízo a quo apresentou as informações pertinentes (Id. 175147656).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 175366186, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, os impetrantes sustentam constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva, ante a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e, também, por não se mostrar suficiente a alegação de reiteração delitiva, pelo fato de o paciente possuir uma única condenação criminal em seu desfavor, por cometimento de crime ocorrido em maio de 2011, ou seja, há mais de 12 anos.

Argumentam, ainda, a possibilidade de aplicar medidas cautelares diversas da prisão, especialmente diante dos predicados favoráveis do paciente, que tem residência fixa, trabalho lícito no distrito da culpa.

A ordem merece ser concedida, em parte.

Segundo consta dos autos, o paciente Kessy Jhones
, de 31
(
trinta e um
)
anos de idade, foi preso em flagrante no dia 11/06/2023
, porque, na condução de veículo automotor, veio a provocar um acidente automobilístico, causando lesão corporal na vítima Yasmin Tayna Carvalho de Arruda.

Ao que consta dos autos, após o acidente, o paciente permaneceu no local e tentou prestar socorro à vítima.

Os policiais verificaram que o paciente apresentava forte odor etílico e fala descompassada, motivo pelo qual foi convidado a fazer o teste de etilômetro (bafômetro), que resultou no valor de 0,63 mg/l e, ainda, constataram que ele não é habilitado.

Em razão disso, o paciente foi preso em flagrante, pela prática dos delitos do art. 303 e 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Pois bem.

O P
M
Allan do Prado Florêncio, que atendeu a ocorrência
, declarou na fase inquisitiva:

“
Que na qualidade de policial militar e por ter se encontrado escalado para o serviço, em horário aproximado das 20h45min de ontem, 11/06/2023, diz ter sido acionado para atender uma ocorrência de acidente de trânsito no bairro Jardim América, nesta cidade. Que juntamente com outro colega diligenciaram até o local do fato onde se deparou com a vítima caída ao solo, que mais tarde identificada como sendo YASMIM THAYNÁ CARVALHO ARRUDA, a qual momentos antes trafegava com uma motocicleta Yamaha, Factor YBR 125 K, de placa OBB0217, de cor preta, pela Avenida Dante de Oliveira, sentido Avenida José Alves Bezerra, nesta cidade. Que Yasmim relatou que trafegava pela Avenida Dante de Oliveira, próximo a Igreja Batista quando um veículo Fiat Uno/Mile Smart, 2001/2001, de placas NBZ7565, de cor azul, que trafegava pela Rua Costa Rica cruzou a Avenida Dante de Oliveira e colidiu na motocicleta dela. Que em decorrência da colisão Yasmim foi lançada ao solo e restou com escoriações na perna direita. Que ao abordar o condutor do veículo Fiat Uno, o qual restou identificado como Kessy Jhones Carvalho de Oliveira, diz ter constatado que ele se encontrava com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de substância alcoólica, pois apresentava forte odor etílico e fala descompassada, e apesar de não ter sofrido nenhuma lesão corporal permaneceu no local do acidente e tentou acionar a ambulância. Que uma ambulância do SAMU compareceu ao local e encaminharam Yasmim para o Hospital Municipal de Juara. Que diz ter conduzido Kessy Jhones para esta Delegacia de Polícia, onde de livre e espontânea vontade ele se submeteu a teste de embriaguez alcóolica por meio de bafômetro resultou na marca de 0,63mg/l (zero vírgula sessenta e três miligramas de álcool por litro de ar alveolar). Que apurou ainda que Kessy Jhones não possui CNH ou permissão para conduzir qualquer tipo de veículo automotor
.
”
(Id. 120196629)

Essa
s
declarações foram corroboradas pelo SD/PM J
airo Gouvea
.

Interrogado,
o paciente
respondeu:

“Que perguntado ao interrogando se é verdadeira a acusação que lhe é feita, se tem algum motivo particular a que atribuí-la, onde estava ao tempo em que foi cometida a infração e se teve notícia desta ou se tem algo a alegar em sua defesa, o interrogando respondeu que prefere ficar em silêncio por que realmente é culpado pelo fato. Que diz não possuir advogado constituído. Que sua esposa, Adriana da Silva, já sabe que se encontra nesta Delegacia e que será autuado em flagrante delito”.

A vítima foi submetida a exame de corpo de delito e ficou constatado que sofreu diversas escoriações em virtude da queda, além de “Fratura nos ramos isquiopúbicos superior e inferior direitos e inferior esquerdo; Fratura no pilar anterior do acetábulo esquerdo; Abaulamento discal em L4-L5 e pequena protrusão discal em L5-S1”, com a conclusão de que “As lesões provocadas na vítima farão com que a mesma fique acamada por mais de trinta dias devido as fraturas”.
(
I
d
. 120196640
)
.

Após prévio requerimento ministerial, a prisão preventiva do paciente foi decretada na audiência de custódia e está assim fundamentada:

“
No caso em tela, entendo que embora ausente a gravidade em concreto da conduta, restou demonstrada a periculosidade social do custodiado, pois possui extensa ficha criminal, inclusive possui executivo de pena em andamento por delitos de roubo e lesão corporal, além de outras anotações.

Logo, embora os delitos ora em análise não guardem relação com os anteriores, conforme tese levantada pela defesa, percebo que o custodiado não respeita as leis e decisões do Poder Judiciário, haja vista que mesmo durante o cumprimento de pena insiste em transgredir as normas de convívio social, pois ao que tudo indica, estava dirigindo embriagado, transportando seu filho menor, e acabou colidindo com uma motocicleta, gerando lesões corporais na vítima.

Nesse cenário, diante da reiteração delituosa, entendo que determinar a soltura – ainda que com a imposição de medidas cautelares, neste momento, causaria desconforto e temor social, além da considerável probabilidade da prática de novos delitos.

Destarte, é necessária a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, uma vez que o caso se amolda às hipóteses dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

ANTE O EXPOSTO, homologo o auto de prisão em flagrante e, com base no art. 310, II, do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante do custodiado em PREVENTIVA, para garantia da ordem pública.

Expeça-se Mandado de Prisão para fins de regularização junto ao BNMP.”
(Id. 173608185 – pág. 80-84).

Analisando os autos e o histórico criminal do paciente, tal como concluído pelo Exmo. Des. Orlando Perri, quando analisou o pedido de liminar, a condenação definitiva em seu desfavor
é por crime praticado há mais de uma década
(
roubo majorado e lesão corporal
)
e a pena, atualmente, está sendo cumprida no regime aberto
, além de que não há, desde então, qualquer notícia de reiteração de condutas delitivas.

Nesse ponto, a fim de evitar tautologia, transcrevo a decisão do Exmo. Desembargador,
in verbis
:

“
Diante da expressa menção da existência de outros registros criminais, verifico que o “Relatório de Antecedentes Criminais para instrução processual” acostado na origem pelo Promotor de Justiça, ao qual ele se referiu como “extensa ficha criminal” (sic) traz, em verdade, a informação de inúmeras cartas precatórias criminais, alguns Termos Circunstanciados de Ocorrência dos anos de 2010 e 2011 e 1 [um] único inquérito policial em andamento, do ano de 2018 [7441-68.2018.8.11.0018] que, em consulta aos sistemas informatizados da Corte, pude verificar que foi remetido ao Ministério Público em 22/05/2019 e depois não se tem mais notícia de qualquer andamento. Sequer foi digitalizado e inserido no Sistema PJE, pelo que consta.

Portanto, além do PEP mencionado, o único “registro criminal” que pesa contra KESSY JHONES é o referido inquérito, parado há mais de 4 [quatro] anos, sem que tenha sido oferecida a denúncia, ou mesmo, requeridas diligências complementares.

Digo isso porque, além de os crimes pelos quais cumpre pena não guardarem relação alguma com a natureza do acidente que se envolveu – dirigindo sem habilitação e sob o efeito de álcool, causando lesões na vítima – não há evidência efetiva de que o paciente “voltará a delinquir se for posto em liberdade”.
”

Assim, como destacado na liminar, de fato, não há como persistir a custódia cautelar.

Destaque-se que, em consulta ao PEP n. 0000286-48.2017.8.11.0018, pelo Sistema SEEU, constata-se que restam apenas 24 dias para o paciente cumprir a pena em sua totalidade.

Além disso, importante salientar que ele comprovou ter residência fixa, atividade lícita e família constituída.

Desse modo, ainda que o magistrado tenha pontuado a gravidade da conduta (dirigindo veículo automotivo embriagado), entendo que as circunstâncias são favoráveis e não há indícios de periculosidade ou ameaça à ordem pública e à instrução criminal, a justificar a segregação cautelar do paciente, mostrando-se adequada a substituição da sua prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Com efeito, “
as prisões cautelares têm por finalidade resguardar a sociedade ou o processo com a segregação do indivíduo perigoso, e cautelaridade processual, que garante o normal iter procedimental, fazendo com que o feito transcorra conforme a lei e que eventual sanção penal seja cumprida
” (Edilson Mougenot Bonfim, in Reforma do Código de Processo Penal – Comentários à Lei n. 12.403, de 4 de maio de 2011, Editora Saraiva, pág. 58).

A corroborar tal entendimento, trago à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRISÃO PREVENTIVA.
RISCO DE REITERAÇÃO. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para se impor as medidas cautelares no Processo Penal, a lei adjetiva estabelece que a cláusula da necessidade é de observância indeclinável pelo órgão julgador. Assim, nos termos do art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal, a providência destinada a assegurar a utilidade do processo deve ser imposta com observância da inevitabilidade e adequação ao fim almejado. 2.
Não se ignora o risco concreto de reiteração delitiva consubstanciado no fato de que a Agravada cometeu o crime de embriaguez ao volante no período em que cumpria pena alternativa pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. Contudo, conferiu-se relevo à circunstância de que, tanto o crime pelo qual a Agravada foi condenada, como aquele que ensejou a segregação cautelar substituída, foram praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão se revelam suficientes para impedir a prática de outros crimes. 3. O fato de responder a ações penais não conduz à prisão automática. Nesses casos, há fundamento apto a fortalecer a necessidade da prisão cautelar no intuito de resguardar a ordem pública, porém, esse elemento deve vir acompanhado de sólidas evidências do real perigo que causaria à sociedade a liberdade do indivíduo
. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no RHC: 139018 MG 2020/0324488-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 21/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2021) (destaquei)

Desse modo, diante da ausência de motivação concreta e da periculosidade do paciente, ratifico a liminar constante do Id. 173618279, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP, que surtirão a eficácia necessária para a manutenção da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Com esses fundamentos,
concedo em parte a ordem de habeas corpus em favor de Kessy Jhones Carvalho de Oliveira
, ratificando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023